Tribunal: STF
Processo: RE 1419010
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO: OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa destaco:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 38 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO REGULAR DO PROCESSO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 11, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, incs. II e III, 5º, incs. XXXV e LIV, da Constituição da República e ao enunciado nº 28 da Súmula Vinculante do STF, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Sustenta a ilegalidade da necessidade de garantir o juízo para ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal. Requer, enfim, o provimento do recurso e a declaração de inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio (e-doc. 12).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida defende o acerto do acórdão extraordinariamente recorrido. Requer, assim, o não provimento do recurso, assim como a majoração dos honorários de sucumbência (e-doc. 14).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que “consta do item 8.1.2 do acórdão (evento 138) entendimento desta turma recursal no sentido de que, com fulcro no art. 38 da Lei 6.830/1980, é devida a garantia do juízo para discussão judicial da dívida ativa. O recorrente alegara violação da Súmula Vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Decido. Assim sendo, com fulcro no art. 1.030, V do Código de Processo Civil, determino a remessa à Corte Suprema para apreciação.” (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Em primeiro lugar, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV e LIV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Ainda, observo que, a meu ver, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fáticos-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) 8.1.2 Da garantia do juízo. Nota-se que em suma o recorrente pleiteara a extinção da obrigação, assim sendo, impõe-se a necessidade de garantia do juízo, inteligência do art. 38 da Lei 6.830/1980: Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. O atual entendimento do STJ é de que o ajuizamento de Execução Fiscal não obsta que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, entretanto, não prosperam dúvidas de que para isto seja garantido o juízo: 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, admite-se a propositura de Ação Anulatória como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, consoante preconiza o art. 38 da Lei 6.830/1980. Precedentes: AgRg no AREsp. 836.928/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016; AgRg no REsp. 1.054.833/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.8.2011; REsp 937.416/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.6.2008; AgRg no REsp. 866.054/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2009. 2. Não há restrição à adoção desse posicionamento também para a hipótese dos autos, garantindo, desta forma, a propositura da ação declaratória ou desconstitutiva de débito fiscal para se questionar a responsabilidade pelo débito tributário, notadamente porque a interposição da Embargos à Execução para afastar a legitimidade passiva do sócio-administrador exige garantia de juízo, e, por outro lado, a ação declaratória não suspende o curso do Executivo Fiscal, permitindo ao Fisco continuar diligenciando na busca de bens penhoráveis, além de garantir plenamente o contraditório. Não se olvida que a matéria pertinente à garantia do juízo não fora objeto de argumentação das partes, todavia, registre que o comando do citado art. 38 é cogente, determinando que só será admissível a ação anulatória do ato declarativo da dívida se estiver precedida do depósito preparatório do valor do débito. Confira-se que se trata de verdadeiro pressuposto processual (art. 485, IV), não se mostrando cabível que sua apreciação esteja ao alvedrio da manifestação das partes, razão pela qual, no caso em exame, fora analisada de ofício na medida em que se trata de matéria de ordem pública. Neste sentido o § 3º do art. 485 do CPC: § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Nesta toada, diante da ausência de garantia do débito, pressuposto essencial para o desenvolvimento do processo, impõe-se a extinção da presente demanda sem resolução do mérito, razão pela qual não há que se cogitar de análise das demais teses recursais.



    9. Dispositivo. Recurso conhecido para de ofício reconhecer não atendido pressuposto processual essencial e extinguir o feito sem resolução do mérito, isto com fulcro no art. 485, IV do CPC. Considerando o diminuto valor atribuído à causa, com fulcro no art. art. 85, § 8º do CPC condena-se a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000.00 (um mil reais). Tendo em vista se tratar de beneficiária da justiça gratuita as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (art. 98, § 3º do CPC).“ (e-doc. 11, p. 3-4; grifos acrescidos).



    7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Acrescento, ainda, que não restou configurada ofensa direta à Constituição da República, tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia à luz da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, qual seja, a Lei nº 6.830, de 1980. Destarte, eventual ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo Colegiado de origem ao mencionado diploma legal, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.



    9. Nessa linha, destaco o seguinte precedente jurisprudencial deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.329.699-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).



    10. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.201.104/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/04/2019, p. 06/05/2019; ARE nº 1.399.682/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/09/2022, p. 12/09/2022; ARE nº 1.427.964/RS, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 23/03/2023, p. 27/03/2023; ARE nº 1.367.482/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 7), majoro o seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator